Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALORES EM CONTA CONJUNTA. PROVENTOS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO POR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. MEDIDA IMPERATIVA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. o art. 833, inc. iv do cpc elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu anterior posicionamento e assentou que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, “em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
3. Por força da regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, não é possível penhorar em conta conjunta valores de proventos exclusivos do cônjuge que não é parte na execução, mesmo quando parte do crédito exequendo seja para pagamento de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios).
4. Não se aplica ao caso, a solidariedade entre os titulares da conta conjunta, pois por expressa vedação legal os proventos do trabalho pessoal de cada um dos cônjuges, não se comunicam entre eles, nem mesmo no regime de comunhão universal de bens (art. 1.659, VI, e art. 1.668, V, do Código Civil).
5. A concessão de exceção à regra da impenhorabilidade de salário do devedor, fora da previsão legal, para o pagamento de verba alimentar ou sobre o montante de rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, exige considerar-se as consequências desta medida tomada, conforme prevê o art. 20 da LINDB. Isso porque a concessão generalizada de exceção à expressa previsão legal acabará por tornar letra morta a previsão legal, provocando consequências na esfera negocial e econômica.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão liminar revogada. Decisão agravada mantida.